Tribunal: STF
Processo: Rcl 94092
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Franca, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010656-26.2023.5.15.0015.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas obrigações trabalhistas, em razão de falha na fiscalização do contrato. A propósito, transcrevo trecho do acórdão regional:

“No entanto, a hipótese fática apresentada deixa clara a ausência de fiscalização, conforme arts. 58 e 67 da Lei n.º 8.666/1993, haja vista o reconhecimento de que houve o descumprimento das obrigações contratuais que, inclusive, deram ensejo à rescisão indireta. Tenho, assim, que também caracterizada a culpa in vigilando. 
Nem se alegue que demonstrada a fiscalização, por meio de penalidades aplicadas à 1ª reclamada, porque se de fato isso tivesse ocorrido no momento oportuno, as irregularidades reconhecidas não teriam sido perpetuadas. 
Tais circunstâncias já se mostram suficientes para concluir que o tomador não cumpriu com as suas obrigações, nos termos da Súmula n.º 331, V, do C. TST.
(...)
Evidente que a condenação subsidiária do tomador decorre de sua conduta negligente, em total confronto com as obrigações legais e contratuais. Nesse sentido, a presente decisão encontra-se em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo E. STF no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como com no RE 760.931, em 30/03/2017, pois a condenação imposta ocorreu após a análise concreta das culpas in eligendo e in vigilando, não havendo violação aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993”. (eDOC 6, p. 291-292; grifo nosso)

Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista, mantendo a conclusão quanto à responsabilidade subsidiária do município, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO UNIPESSOAL QUE APONTA A INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA A DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Não se conhece de agravo que não observa o pressuposto da regularidade formal inerente aos recursos de fundamentação vinculada (princípio da dialeticidade recursal). 2. No caso, o agravante não impugna, de forma específica e fundamentada, o óbice apontado na decisão agravada (inobservância do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT), o que não atende o comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC e a Súmula n. 422, I, do TST, a tornar deficiente a fundamentação do presente agravo. 3. Em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo, aplica-se a multa prevista nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo de que não se conhece, com multa”. (eDOC 7, p. 202)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, violando o entendimento firmado na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente